Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade pela de internação estrita, em razão do descumprimento reiterado das obrigações impostas ao adolescente. O agravante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade da decisão, requerendo o restabelecimento da medida anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita é legal e constitucional, considerando o descumprimento reiterado do plano individual de atendimento; e (ii) verificar se os requisitos formais e materiais previstos na legislação foram cumpridos para a imposição da medida mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 12.594/2012 (Sinase), art. 43, § 4o, permite a substituição de medida socioeducativa por outra mais gravosa em situações excepcionais, desde que atendidos requisitos como parecer técnico fundamentado, audiência prévia e motivação adequada.
Constatou-se o descumprimento reiterado das atividades do plano individual de atendimento, incluindo evasões e não adesão ao programa de semiliberdade, conforme relatórios técnicos e audiências realizadas.
A substituição da medida não viola a coisa julgada, pois as decisões no âmbito socioeducativo possuem caráter revisional, adaptando-se às circunstâncias e necessidades do adolescente, conforme previsto no art. 99 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O agravante teve sucessivas oportunidades para cumprimento da medida de semiliberdade, contudo, demonstrou inaptidão para sua adequação, exigindo resposta estatal compatível com sua situação e com o objetivo socioeducativo da medida.
A medida de internação poderia ter sido imposta desde a sentença, em razão da gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, enquadrando-se no art. 122, I, do ECA.
Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de substituição de medidas socioeducativas em caso de descumprimento reiterado, sendo a internação necessária para promover o adequado processo de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação é possível em situações excepcionais, desde que observados os requisitos legais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei do Sinase.
A reavaliação da medida socioeducativa e sua eventual substituição por medida mais gravosa não viola a coisa julgada, pois deve atender ao melhor interesse do adolescente e à necessidade de sua ressocialização.
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 99 e 122; Lei no 12.594/2012, arts. 1o, § 2o, III, e 43, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 771.419/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28/11/2023.